Tribunal: TJDFT
Processo: 0713756-75.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. IMPUGNAÇÃO À DATA DO TÉRMINO DA CONVIVÊNCIA. ALEGADA FALTA DE CORRESPONDÊNCIA COM A REALIDADE PORQUE TERIA PROSSEGUIDO A CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA ATÉ A DATA DE FALECIMENTO DO COMPANHEIRO. MAIOR TEMPO DE CONVIVÊNCIA NÃO COMPROVADO. ÔNUS PROBATÓRIO DESATENDIDO PELA AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INC. I, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código Civil, com supedâneo nos preceitos do art. 226, § 3o, da CF, reconhece a união estável como entidade familiar, definindo-a como convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família (art. 1.723, CC/02).
2. Diante do induvidoso conjunto probatório reunido aos autos, inviável atestar a realidade social afirmada existente pela autora/apelante de que ela e seu companheiro permaneceram em união estável até o falecimento deste. Impossibilidade que decorre das evidências reunidas ao processo de que o casal rompeu o relacionamento em momento anterior ao de ocorrência do óbito. Ônus probatório não atendido pela autora. Inteligência do artigo 373, inciso I do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.